Tribunal: STF
Processo: RHC 202705
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 652.079/MG – eDOC 4, p. 136): 
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA INTERPOSTA NA ORIGEM, ALEGANDO QUE A CONDENAÇÃO SERIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERTENTE NARRATIVA CONDENATÓRIA COM RESPALDO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM TEMPO NA ORIGEM. ADITAMENTO POSTERIOR DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - O Tribunal estadual examinou detidamente a prova oral produzida e concluiu que a vertente narrativa eleita pelo Conselho de Sentença e que resultou na condenação do agravante tem assento nos autos, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova. A alteração desse entendimento não tem lugar na via estreita, de cognição sumária do writ. - Acerca das teses de ilegalidade na dosimetria da pena, o Tribunal local não se pronunciou. Dessarte, não pode esta Corte Superior sobre elas decidir, em caráter originário, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. - Não há que se falar em omissão indevida no acórdão de apelação criminal ou em negativa de prestação jurisdicional, já que o capítulo da dosimetria da pena não foi oportunamente devolvido ao exame da Corte local, nas razões recursais. - De modo especial, no procedimento perante o Tribunal do Júri, o efeito devolutivo da apelação é adstrito aos fundamentos da sua interposição (Súmula n. 713/STF). - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "[i]nterposta apelação, a prática de novo ato processual com intuito de aditar às razões recursais fica obstada pela preclusão consumativa" (HC n. 469.281/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018). - Agravo regimental desprovido. 
    Narra-se que: a) o recorrente foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio, à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão; b) o Tribunal local não considerou os argumentos da defesa sobre a dosimetria da pena apresentados em sede de memoriais aditivos, antes do julgamento do referido recurso; c) o acórdão estadual deve ser cassado por ausência de análise das teses ou mesmo por se tratar de condenação manifestadamente contrária à prova dos autos; d) “o excessivo apego ao formalismo, que em nada se confunde com o respeito às normas processuais, não pode preponderar sobre os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sob o risco de causar prejuízos imensuráveis à defesa do Paciente”; e) a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, tendo em vista que a quantidade de disparos não tem o condão demonstrar maior reprovação do delito; f) as agravantes devem ser afastadas no caso concreto, pois o crime de homicídio prevê as circunstâncias das alíneas ‘c’ e ‘d’ do inciso II do art. 61 do CP como qualificadoras (nos incisos III e IV do §2º do art. 121 do CP).
    Requer o provimento do recurso a fim de que seja cassado o acórdão estadual, para que outro seja proferido, com a análise de todas as teses defensivas apresentadas em memoriais aditivos ou seja cassado o acórdão por se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e para que proceda a análise das teses sobre a dosimetria da pena, reduzindo-a.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 7).
    É o relatório. Decido.
    1. Na espécie, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    No que diz respeito ao não enfrentamento das teses defensivas no julgamento da apelação, o STJ assentou o seguinte (eDOC 4, p. 145/149):
    Acerca das teses de ilegalidade na dosimetria da pena, o Tribunal local não se pronunciou. Dessarte, não pode esta Corte Superior sobre elas decidir, em caráter originário, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    (...)
    Nem há que se falar em omissão indevida no acórdão de apelação criminal ou em negativa de prestação jurisdicional, já que o capítulo da dosimetria da pena não foi oportunamente devolvido ao exame da Corte local, nas razões recursais. 
    Especialmente no procedimento perante o Tribunal do Júri, o efeito devolutivo da apelação é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
    (...)
    Por oportuno, consigne-se que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "[i]nterposta apelação, a prática de novo ato processual com intuito de aditar às razões recursais fica obstada pela preclusão consumativa" (HC n. 469.281/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018). 
    A meu ver, o entendimento exarado pelo STJ não configura constrangimento ilegal, pois se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GRAVAÇÃO. PROVA ILÍCITA. MATÉRIA NÃO ARGÜIDA NAS RAZÕES DE   APELAÇÃO. CONSEQÜÊNCIA:  PRECLUSÃO. A controvérsia acerca da ilicitude da prova e quanto a ter sido a gravação determinante para a conclusão do inquérito administrativo está acobertada pela   preclusão, já que não foi argüida em recurso de   apelação. Agravo regimental não-provido. (RE 245959 AgRg, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJe 01.10.1999)
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO. VÍCIO. ATA DE JULGAMENTO. NÃO CONSIGNAÇÃO.  PRECLUSÃO.  APELAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ORDEM DENEGADA. I - O recurso de   apelação  previsto nas alíneas do art. 593, III, do Código de Processo Penal tem fundamentação vinculada. II - Não consignada a irresignação na ata de julgamento da Sessão Plenária do Júri, não há falar em vício formal, em face da  preclusão. III - Ordem denegada. (HC 93406, Relator Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 01.08.2008)  
     Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de Recurso Ordinário. Condenação transitada em julgado. Crime de extorsão. Alegada ocorrência de nulidade relativa. Desistência tácita da oitiva de testemunhas. Matéria arguida 6 anos após o vício.  Preclusão  da matéria. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal não tem admitido a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão  criminal  (v.g, RHC 119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Impossibilidade de concessão da ordem de ofício. Hipótese em que a irregularidade processual suscitada pela defesa (falta de oitiva de testemunhas da defesa) não foi arguida no momento oportuno, tendo sido invocada apenas em sede de memoriais antes do julgamento da   apelação. O que configura a   preclusão  da matéria (ARE 795.869-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 112.138, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; HC 120.582, Rel. Min. Luiz Fux; HC 102.077, de que fui Relator; RHC 119.815, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; HC 117.080, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Agravo regimental desprovido. (HC 127713 AgRg, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.08.2015)
    Com efeito, a ausência de insurgência da defesa quanto à dosimetria da pena nas razões da apelação impediu o conhecimento da matéria pelo Tribunal de Justiça. Nesse contexto, não cabe exigir do STJ o enfrentamento da questão se a matéria não foi devidamente analisada pela Corte local.
    Igualmente, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância.  
    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)
    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)
    Quanto à alegação de a decisão proferida pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo consignou (eDOC 4, p. 142/143): 
    "Analisando detidamente os autos, depreende-se que a alegação defensiva de que a decisão do Tribunal Popular do Júri foi contrária à prova dos autos não merece acolhimento, pois o veredicto alcançado mostra-se totalmente compatível com as provas produzidas, inclusive em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ab initio, vale ressaltar que a versão esposada pelo Conselho de Sentença, de que RENATO DE SOUZA foi o autor dos disparos desferidos em W. L. N. P., motivado por dívidas de drogas, em local movimentado e surpreendendo-o desarmado em via pública, encontra suporte mínimo no conjunto probatório colocado diante do soberano Tribunal Constitucional do Júri. A prova oral reunida, seja na fase de instrução sumária (f. 426/434 e 467/470), seja aquela produzida na fase de plenário de júri (f. 734 e ss.), evidenciou vertente narrativa segundo a qual o apelante teria cometido o crime na forma reconhecida pelo Conselho de Sentença, presente no veículo, na companhia de Felipe e Jonathan, atuando em unidade de desígnios com Jonathan, após o que ambos colocaram Felipe no porta-malas do veículo e o abandonaram em local ermo. De especial importância revelam-se as declarações do corréu Felipe Longuinho, que após haver atribuído a autoria a terceiros, isentando o acusado RENATO DE SOUZA, em acareação realizada durante a sessão de julgamento, atribuiu a RENATO a coautoria do homicídio, relatando como RENATO obrigou-o a dirigir o veículo, com RENATO e o corréu já falecido Jonathan, para que estes dois cometessem o crime (f . 741 e ss). Como relata Felipe, a versão inicial, isentando RENATO, foi prestada em razão de ameaças feitas por aquele acusado. A versão é inclusive confirmada pela testemunha David Alves Silva, que imputa a "RENATINHO" a participação no fato, atribuindo a motivação a dívidas de drogas (f. 132/135). A vertente eleita pelo Conselho de Sentença, portanto, embora não seja a única existente nos autos, consta do acervo probatório e autoriza a soberana conclusão do Tribunal do Júri, pela responsabilização criminal do agente. Com efeito, não há qualquer elemento de prova cabal no sentido de que os fatos não tenham se desenrolado da maneira admitida pelo Conselho de Sentença, não bastando a mera existência de versão mais crível que aquela para autorizar a cassação de veredito proferido pela autoridade constitucionalmente competente. Sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania popular, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da CR/88, mister se faz o respeito à decisão do Conselho de Sentença." (fl. 837/838). 
    Assim, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atuando dentro do seu limite de cognição, concluiu que o julgamento do Tribunal do Júri não foi manifestamente contrário à prova dos autos, não há como acolher, em sede de habeas corpus, o pedido de cassação do acórdão por contrariedade à prova dos autos. 
    Como bem assentado pelo STJ, desconstituir tal posicionamento demandaria a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, providência vedada na estreita via do habeas corpus. Na mesma linha, a jurisprudência desta Corte: 
    “HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PENAL. HOMICÍDIO. TRANSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ART. 478 DO CPP. ROL TAXATIVO. PRECLUSÃO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS, QUESTÃO QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. PENA CORRETAMENTE FIXADA. ORDEM DENEGADA.
    I – A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal habeas corpus impetrado em substituição a recurso ordinário. Precedentes.
    II – As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, conforme dispõe o art. 571 do Código de Processo Penal.
    III – As partes poderão fazer a leitura de documento juntados aos autos durante o julgamento plenário no Tribunal do Júri, desde que observem o disposto nos arts. 478 e 479 do CPP.
    IV - Para se chegar à conclusão de que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é contrário à prova dos autos, imprescindível sua valoração, o que não é possível em sede de habeas corpus.
    V – A dosimetria está em harmonia com o que determina o art. 59 do Código Penal. Ademais, não é arbitrária ou teratológica a permitir que o Supremo possa alterá-la.
    VI – Ordem denegada.” (HC 137.182, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016)
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente